Tribunal: TJMT
Processo: 1011640-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011640-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LUMI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 07.057.845/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALINE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 026.144.071-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO INTERNO E O AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE RECONHECE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – AGRAVO INTERNO PROVIDO – MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PERÍODO OBSERVADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp no 1.698.344/MG, a definição da natureza da prestação jurisdicional se dará pela análise de seu conteúdo e finalidade.
Seu conteúdo deve corresponder à uma das hipóteses elencadas nos artigos 485 e 487 do CPC e, além disso, deve ter por finalidade encerrar uma das fases processuais – de cognição ou de execução, não sendo determinante a extinção do processo como requisito para que o pronunciamento seja definido como sentença.

2. Na hipótese de se constatar ambos os requisitos, o provimento judicial será definido como sentença, sendo o recurso cabível o de apelação; no caso de não haver conteúdo decisório, será despacho de mero experiente; e nos demais casos, será decisão interlocutória.

3. No que tange ao encerramento da fase executiva, concluiu que o que extingue a fase de execução é o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

4. Analisando o caso concreto, tem-se que o provimento que reconheceu o excesso de execução tem natureza de decisão interlocutória, na medida em que não colocou fim à fase de execução, sendo cabível, portanto, o recurso de Agravo de Instrumento.

5. Agravo Interno provido para conhecer do recurso de Agravo de Instrumento.

6. No mérito do Agravo de Instrumento interposto, constatado o reconhecimento do direito à restituição do indébito relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em 13/01/2011, sendo o termo inicial para restituição, portanto 13/01/2006, período que foi observado no cumprimento à execução.

7. Agravo de Instrumento provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno manejado por
LUMI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, pela inadequação da via eleita.

Sustenta que a Decisão Monocrática, ora agravada, partiu da premissa equivocada de que a decisão objeto do Agravo de Instrumento resolveu a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e extinguiu o cumprimento de sentença, motivo pelo qual o recurso cabível seria o de Apelação.

Nesse sentido, afirma que a execução só se extingue com a satisfação do credor, sua inexigibilidade completa, ou quando renuncia ao crédito, nos termos do art. 942, do CPC, o que ocorreria com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

Assim, aponta que no caso concreto o crédito foi apenas reduzido, restando saldo remanescente devido ao Exequente/Agravante, situação que afasta a presunção de quitação.

Com tais premissas, defende a natureza interlocutória da decisão combatida pelo Agravo de Instrumento, pugnando, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no id 176494154, oportunidade em que defende o acerto da decisão recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LUMI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela Agravante, pela inadequação da via eleita.

Conforme se extrai da decisão monocrática, de Id 172030150, o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento foi fundamentado no entendimento de que a decisão de primeiro grau combatida teria natureza sentencial, uma vez que ao acolher o excesso de execução, extinguiu o cumprimento de sentença.

Pois bem, acerca do recurso cabível contra decisões proferidas em impugnação à cumprimento de sentença, o STJ firmou seu entendimento, no ano de 2018, por ocasião do julgamento do REsp no 1.698.344/MG, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.)

Logo, o entendimento então firmado pelo STJ, e que vem sendo reiterado até o presente momento, é o de
“
a
impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. ”

E nesse sentido, conclui que
“o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação, ao passo que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. ”

Portanto, a classificação do pronunciamento judicial, nos dizeres do STJ, dependerá de seu conteúdo e efeito. Nesse ponto, importante a transcrição de trechos do voto do brilhante Ministro Relator:

“Quanto ao ponto principal, é bem de ver que o agravo de instrumento é o recurso cabível, em primeiro grau de jurisdição, contra específicas
decisões interlocutórias
previstas em lei. Estas, por seu turno,
são todos pronunciamentos com conteúdo decisório proferido no curso do procedimento, que não encerram a fase cognitiva, nem o processo de execução. É, verdadeiramente, um conceito atingido por exclusão: se o pronunciamento decisório encerra a fase cognitiva ou a execução, tem-se sentença, caso contrário, não tendo conteúdo decisório, é despacho de mero expediente; enquanto que o restante é decisão interlocutória
.

(...)

Como se verifica, o CPC de 2015 estabelece que a
sentença

será definida por seu conteúdo (situações arroladas nos artigos 485 e 487) e também por sua finalidade (encerramento da fase do processo de conhecimento ou extinção da execução), não é a extinção do processo requisito para que o pronunciamento jurisdicional seja definido como sentença
.

Nessa linha, o próprio art. 485, referido pelo art. 203, não se utiliza da expressão extingue-se o processo, encontrada na redação do art. 267 do CPC/1973.

Nesse rumo de ideias, a doutrina já elaborada sobre o tema conclui que, de acordo com a sistemática vigente,
dois são os critérios para definição do pronunciamento jurisdicional como sentença: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução
.

Aliás, "à expressão 'fase', aqui, não se deve atribuir o mesmo sentido que largamente era empregado pela doutrina, para designar as fases processuais postulatória, saneatória, instrutória, e decisória;
refere-se o legislador a 'fase' de conhecimento (ou de cognição) em oposição à de cumprimento (ou de execução)
" (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 1105).

(...)

Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental
.

Aliás, a orientação pelas regras previstas para a execução se recomenda pelo fato de ser espécie de tutela judicial (e não de processo), sendo certo que a atividade estatal levada a efeito após a sentença - quer se instaure processo autônomo, quer se desenrole de forma continuada à tutela anterior - não deixa de ser execução
, conforme afirmado, inclusive, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, de minha relatoria, quando a Corte Especial analisou o cabimento de honorários advocatícios naquela fase procedimental (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 1/8/2011, DJe 21/10/2011).

Com efeito, naquele julgamento, somado ao princípio da causalidade, a característica acima destacada do cumprimento de sentença - a de se tratar de verdadeira execução -, fundamentou a incidência do art. 20, § 4o, do CPC e a determinação do cabimento dos honorários.

Confira-se o teor do art. 924 do CPC/2015:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

É que a oposição do executado, sob a indiferente designação de embargos (art. 914) ou impugnação (art. 525), enquanto controle tanto da ilegalidade, quanto da injustiça da execução, tem por finalidade precípua desconstituir o título que origina a pretensão a executar, sendo, por isso, previsto no inciso III do dispositivo reproduzido, que a extinção total da dívida, por qualquer outro meio, extingue a execução
.

É também o que resulta da possibilidade de o executado alegar nos embargos qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento (art. 917, VI) ou na impugnação (art. 525, § 1.o, VII) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, supervenientes à sentença.

Assim, as situações que levam à extinção do processo de execução, arroladas no artigo 924, CPC, não são taxativas. Há diversas outras situações que ensejam a extinção da execução, como a desistência pelo credor (art. 775, CPC).

Nesse sentido, José Miguel Garcia Medina esclarece que, "
extingue a execução, de acordo com o art. 924 do CPC/2015, (...) o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida (...) ou o acolhimento de ação relativa ao débito, inclusive se veiculada em embargos do executado, hipóteses essas que encartam-se no inc. III do art. 924 do CPC/2015, que deve ser compreendido não apenas como a obtenção da extinção do débito, mas, também, com a obtenção de decisão que reconheça que o débito não existe ou se extinguiu
". (Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 1105)

Na linha desse entendimento é que deve ser reconhecido que a decisão que julga a impugnação ou os embargos, cujo objeto é eliminar o principal pressuposto da pretensão executória, em caso de acolhimento, nada mais poderá significar que a extinção da execução
.

(...)

Nesse rumo, o entendimento de José Miguel Garcia Medina, para quem "a escolha do recurso a ser interposto contra a decisão que julga a impugnação deve ter como perspectiva o cumprimento de sentença. Assim, se com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença se extinguir o processo, caberá apelação; nos demais casos, caberá agravo de instrumento".
Assim, o fato de existir uma decisão de mérito não é suficiente, na sistemática em vigor, para a determinação do recurso a ser utilizado em face de certa decisão
. A verificação da solução de mérito importa, em verdade, para determinação, por exemplo, da coisa julgada e objeto da ação rescisória,
podendo uma decisão de mérito ser final - sentença - ou não final - interlocutória -, ainda que de mérito
. (Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 878). ”

Desse modo, a definição da natureza jurídica de determinado provimento judicial dependerá da análise de seu conteúdo e finalidade. Seu conteúdo deve corresponder à uma das hipóteses elencadas nos artigos 485 e 487 do CPC e, além disso, deve ter por finalidade encerrar uma das fases processuais – de cognição ou de execução, não sendo determinante a extinção do processo como requisito para que o pronunciamento seja definido como sentença.

Na hipótese de se constatar ambos os requisitos, o provimento judicial será definido como sentença, sendo o recurso cabível o de apelação; no caso de não haver conteúdo decisório, será despacho de mero experiente; e nos demais casos, será decisão interlocutória.

Destaca-se, para sanar quaisquer dúvidas, que o Ministro Relator menciona que o fato de existir uma decisão de mérito não é suficiente para a determinação do recurso a ser utilizado, já que uma decisão de mérito pode ser final – sentença – ou não final – interlocutória, ainda que de mérito.

E em relação à extinção da fase de execução, esclarece que o CPC/2015 não regulamentou especificamente as formas de extinção do cumprimento de sentença, razão pela qual recorre-se à regra prescrita no art.
924/CPC
, para determinação das causas extintivas da fase executiva, esclarecendo que tal orientação se dá pelo fato de ser espécie de tutela judicial, e não de processo, afirmando que a atividade estatal levada a efeito após a sentença, quer se instaure por processo autônomo, quer se desenrole de forma continuada, não deixa de ser execução.

Nessa linha de intelecção, conclui que o que extingue a fase de execução, portanto, é o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

Diante de tais premissas, entendo, em melhor análise do caso concreto, que possui razão o Agravante, uma vez que o provimento jurisdicional proferido tem natureza de decisão interlocutória, na medida em que não colocou fim à fase de execução.

Com efeito, assim consta no dispositivo da decisão que acolheu a impugnação à execução:

“ISTO POSTO, ante as considerações acima aduzidas, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução para reconhecer o excesso na execução do débito principal no valor de R$ 139.718,87 (cento e trinta e nove mil setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), bem como para declarar devido o valor a ser restituído na monta de R$ 63.450,80 (sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos) (ID no 61718654 – pg. 99-103), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Ressalto que os valores deverão ser corrigidos pela taxa Selic, a partir do mês do trânsito em julgado da sentença.

Condeno o Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do § 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão, após, remetam-se os autos à contadoria judicial para a atualização dos valores. ”

Destarte, como sedimentado pelo STJ, a extinção do processo não é determinante para que o pronunciamento seja definido como sentença, devendo ser analisado seu conteúdo e finalidade.

Na hipótese, muito embora seu conteúdo corresponda à uma das hipóteses do art. 487 do CPC, sua finalidade não foi a de extinguir a fase executiva, visto que para tanto, seria necessário o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

Consequentemente, a decisão que reconhece a existência de saldo a ser repetido, definitivamente não coloca fim à fase executiva, o que se revela, ainda, pela determinação de encaminhamento dos autos à contadoria judicial para atualização dos valores.

Por todo o exposto,
reconheço a natureza de decisão interlocutória do provimento jurisdicional prestado
, sendo, desta forma, cabível o recurso de Agravo de Instrumento para combate-la, na forma como fez o Agravante, razão pela qual
conheço do recurso interposto
e passo a analisa-lo.

Nas razões de seu Agravo de Instrumento, sustenta que houve o indevido reconhecimento de excesso de execução, na medida em que acolheu o argumento do Impugnante de que estariam sendo cobrados valores prescritos do ano de 2006, os quais foram extirpados indevidamente do cumprimento de sentença.

Assevera que a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, declarou devidos os valores indevidamente recolhidos a título de ICMS referentes aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, que foi protocolada em 13/01/2011, de forma que o termo inicial para a repetição é o dia 13/01/2006.

Compulsando a sentença mencionada, observa-se que, de fato, foi a repetição do indébito foi limitada a 5 anos antes do ajuizamento da ação, nos seguintes termos:

“Suscitou o Estado de Mato Grosso, quando da apresentação de defesa escrita, prejudicial de mérito – prescrição, na medida em que a parte autora veicula pedido para ser declarado o direito de repetir do indébito tributário, contudo, sem realizar a respectiva delimitação dos períodos dos recolhimentos que teria efetuado indevidamente, fazendo abranger período correspondente de 2005 a 2011, conforme documentos acostados à exordial.

Com razão o Estado de Mato Grosso, pois, compulsando os autos, verificamos que parte dos valores pleiteados foi atingida fatalmente pela prescrição.

Isso porque a autora requer a declaração de repetir do indébito tributário de períodos anteriores à
propositura da presente data (13.01.2011 – fls. 5-v)
, sendo certo que os valores que reputa indevidos dos anos de 2005 e 2006 (fls. 32/34) encontram-se fadados pelo instituto da prescrição, posto que ultrapassados 05 (cinco) anos para manejar em juízo a pretensão.

A propósito, o artigo 168 é expresso ao dispor que “o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos (...)”.

Dessa forma, somente são devidos os valores indevidamente recolhidos a título de ICMS referentes aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

(...)

ISTO POSTO, rejeito a preliminar de carência da ação, acolho a tese da prescrição quanto ao indébito tributário correspondente aos anos de 2005 e 2006 e, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC. ”

Assim, a prescrição reconhecida quanto ao indébito tributário correspondente aos anos de 2005 e 2006, referem-se aos períodos que extrapolam os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, que ocorreu em 13/01/2011, sendo devida a restituição, portanto, a partir de 13/01/2006.

E nesse sentido, compulsando o cumprimento de sentença apresentado, nota-se que o período mais antigo relacionado na memória de cálculo elaborada pelo Agravante, foi justamente 13/01/2006, em estrita obediência à sentença proferida, que foi confirmada por este Tribunal no julgamento da Apelação no 123318/2016, de relatoria da Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

Desse modo, equivocada a decisão que reconheceu o excesso de execução em relação aos valores de 2006, já que o período prescrito é limitado até 12/01/2006, e não à totalidade do ano de 2006.

Por fim, não havendo excesso de execução em relação ao período cobrado, excluo a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima, que será relacionada apenas à correção monetária e juros moratórios. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, por força da Súmula 519/STJ.

Por tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
interposto, para
CONHECER
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, julgando o mérito deste,
DOU PROVIMENTO
, para afastar o reconhecimento do excesso de execução em relação ao período a partir de 13/11/2006, bem como para afastar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023